Tribunal: TJBA
Processo: 8189594-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8189594-39.2024.8.05.0001

Origem do Processo:
Comarca de Salvador/BA

Embargante/Apelante:
Carlos Henrique Gomes Evangelista

Advogado:
Leandro da Hora Silva – OAB/BA nº 47.506

Embargado/Apelado:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça:
Ana Vitória C. Gouveia

Procuradora de Justiça:
Maria de Fátima Campos da Cunha

Relator:
Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE DADOS DE GPS DE VIATURAS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Henrique Gomes Evangelista contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para redimensionar a pena para 6
(seis)
anos e 3
(três)
meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, sob o fundamento de que não teria sido enfrentada, de modo específico, a tese relativa aos dados de GPS das viaturas utilizadas na Operação Hórus, os quais, segundo a defesa, indicariam inconsistências entre os depoimentos policiais e o local da abordagem, apontado como sendo o bairro da Saúde, em Salvador/BA.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao examinar a validade da abordagem policial, a suficiência da prova oral e a alegada inconsistência dos registros de GPS das viaturas, bem como se tais elementos autorizariam a nulidade do flagrante e das provas dele decorrentes.

III. Razões de decidir

1.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou revaloração de provas já examinadas.

2.
O acórdão embargado enfrentou a tese de nulidade do flagrante e das provas produzidas, concluindo pela legitimidade da abordagem policial, fundada em elementos objetivos de suspeita, especialmente a fuga do acusado ao avistar a guarnição, circunstância apta a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

3.
Eventuais divergências pontuais nos depoimentos dos policiais não comprometem a validade da prova quando não atingem o núcleo essencial da narrativa e quando a autoria e a materialidade encontram respaldo em outros elementos probatórios, como laudos periciais, auto de apreensão e circunstâncias objetivas da prisão.

4.
Os documentos relativos aos registros de GPS não demonstram, por si sós, a invalidade da prova oral, pois indicam a atuação de diversas viaturas na Operação Hórus, embora tenham sido encaminhados dados apenas de parte delas, além de apontarem possíveis falhas técnicas ou indisponibilidade de registros de geolocalização.

5.
A alegação defensiva revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e busca atribuir nova valoração ao conjunto probatório, conferindo aos embargos caráter infringente, incompatível com a finalidade dos aclaratórios na ausência de vício efetivo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas já apreciadas pelo órgão julgador. 2. A ausência ou inconsistência de registros de GPS de viaturas, por si só, não invalida a prova oral judicializada quando o conjunto probatório permanece coerente quanto ao núcleo essencial da imputação. 3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que de forma global.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 244 e 619.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
nº
8189594-39.2024.8.05.0001
, em que figura como parte embargante/apelante
Carlos Henrique Gomes Evangelista
e como parte embargada/apelada o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do eminente Relator.